Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-84.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-84.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO BRAGA PERUNA

Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

APELADO: NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s):GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. NEGOCIAÇÕES PRÉVIAS POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO CONTRATUAL. DISTRATO FORMALIZADO E VÁLIDO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis quando utilizados com o propósito de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

2.
Alegação de erro material não configurada. O acórdão embargado analisou detidamente os fatos e documentos constantes nos autos, concluindo pela validade do distrato formalizado, em observância ao princípio da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos.

3.
As tratativas informais realizadas por e-mail não têm o condão de se sobrepor ao contrato assinado, pois a novação contratual exige concordância expressa e formal das partes, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil.

4.
Não se verifica erro material na fundamentação do acórdão embargado.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
800001-84.2020.8.05.0080
,
no qual figura como
E
mbargante
BRUNO BRAGA PERUNA

e Embargado
NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira
Câmara
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora